Tribunal: TJSP
Processo: 0000590-49.2009.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda fundada em instrumento particular de compra e venda de imóvel - Outorga de escritura não realizada no prazo avençado - Procedência – inadimplemento contratual do vendedor – Cláusula que estipula o não reajustamento do valor residual do preço – validade – Princípio do "Pacta sunt servanda" – Contrato que atende aos requisitos legais – Reconhecimento da força

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda fundada em instrumento particular de compra e venda de imóvel - Outorga de escritura não realizada no prazo avençado - Procedência – inadimplemento contratual do vendedor – Cláusula que estipula o não reajustamento do valor residual do preço – validade – Princípio do "Pacta sunt servanda" – Contrato que atende aos requisitos legais – Reconhecimento da força obrigatória do contrato entre as partes - Sentença reformada – Recurso provido.